Tribunal: TJMT
Processo: 1003577-62.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003577-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[F ROCHA & CIA LTDA - CNPJ: 73.882.136/0001-46 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MMC MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 03.885.780/0001-92 (APELANTE), CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 10.688.271/0001-35 (APELADO), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALARME NÃO ACIONADO DE IMEDIATO. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais, movida por empresas contratantes contra empresa prestadora de serviço de monitoramento remoto de alarmes. As autoras alegam que, apesar da contratação de monitoramento ininterrupto, suas dependências foram invadidas por criminosos, que subtraíram bens no valor de R$ 27.893,99, sem que o alarme fosse imediatamente acionado. Sustentam que a falha na prestação do serviço permitiu o furto e requerem a rescisão do contrato e o ressarcimento dos danos materiais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço de monitoramento remoto de alarmes contratado pelas apelantes; (
ii
) estabelecer se a falha configura motivo suficiente para a rescisão contratual e a obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes do furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação assumida pela empresa prestadora de serviços de monitoramento remoto é de meio, não de resultado, mas a ineficiência na ativação do sistema de alarme compromete a função essencial do serviço, que é dificultar ou minimizar a ação criminosa.

A própria preposta da empresa admitiu que o alarme foi acionado com atraso de cerca de dez minutos, lapso de tempo que possibilitou a ação dos criminosos e a subtração de bens relevantes.

As imagens de câmera de segurança e o Boletim de Ocorrência corroboram a versão das apelantes, indicando que o fiscal da empresa chegou ao local quando os criminosos ainda estavam presentes, sem conseguir impedir ou conter o furto.

A falha na prestação do serviço caracteriza inadimplemento contratual suficiente para justificar a rescisão do contrato e enseja o dever de indenizar os danos materiais efetivamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falha no acionamento imediato do sistema de alarme em contrato de monitoramento remoto caracteriza inadimplemento contratual.

O inadimplemento contratual decorrente de falha no serviço de monitoramento justifica a rescisão do contrato por culpa da prestadora.

É cabível a reparação por danos materiais quando comprovado que a falha no serviço possibilitou a consumação de furto nas dependências do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível nº 0010900-87.2010.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.03.2022;

TJ-MG, AC nº 1002617-00.3743.10.01, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 31.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais
julgada improcedente, com condenação dos
autores nas custas e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa.

As apelantes alegam que firmaram com a apelada
Contrato de Prestação de

Serviços de Monitoramento Remoto de Alarmes
24 horas, 7 dias por semana
, mas em
a 31/10/2019,
por volta das 3h as empresas foram invadidas por criminosos que levaram
m 9 notebooks e 5 aparelhos de celulares
, sem que o alarme disparasse.

Argui que a apelada confessou que o alarme tocou às 3h11 e que às 3h15 a equipe estava no local, mas,
conforme imagens de câmera de segurança, os criminosos só saíram do local às 3h18,
trazendo inconsistência a essas informações.

Defende que o contrato não foi cumprido uma vez que o alarme não disparou de imediato, como necessário para evitar o assalto.

Pedem a
rescisão
do contrato
e a condenação da apelada no ressarcimento dos danos materiais de
R$27.893,99
, devidamente atualizado.

Contrarrazões no ID n.
271591935
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Materiais
julgada improcedente
.

As partes firmaram o
Contrato de
Prestação de Serviços de
Monitoramento
Remoto de Alarmes em que a apelada se comprometeu a
manter m
onitoramento Remoto de Alarmes 24h por dia, 7 dias por semana, com o objetivo

de receber em sua Central de Monitoramento eventuais sinais de violação, de

emergências e de controle ao sistema e tomar as providências
e enviar v
iatura de
v
erificação com
f
iscal de
a
tendimento 24h
,
por dia, 7 dias por semana
.

Contudo, em
31/10/2019
as apelantes foram invadidas por assaltantes que levaram
bens de sua propriedade e além de o alarme demorar para disparar, ao que consta,
o fiscal chegou ao local quando os criminosos ainda estavam lá e nada fizeram.

Trouxeram como prova imagens de câmera de monitoramento que registrou
o assalto e a hora.

Importa saber se houve falha na prestação de serviço.

A apelada, certamente, não tem o poder de evitar o assalto
e nem essa é a finalidade do contrato, que é de meio,
mas o serviço oferecido é justamente para dificultar que os criminosos possam entrar no prédio da
contratante e, se o alarme demora para tocar,
o que foi admitido pela preposta da empresa,
neste caso,
aproximadamente 10 minutos, o serviço oferecido não foi prestado com êxito
, já que deu uma margem de tempo para que o crime ocorresse
, conforme consta no Boletim de Ocorrência de ID n.
271589888
.

Evidencia-se, desse modo, motivação para a rescisão contratual por culpa da
apelada, assim como é devido o ressarcimento pelos danos materiais sofridos pelas apelantes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA – OCORRÊNCIA DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE – EVIDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NO DIA DO OCORRIDO – INGRESSO DE MELIANTES NO ESTABELECIMENTO DA AUTORA – CORTE DOS FIOS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO QUE FICA DENTRO DO ESTABELECIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – LUCROS CESSANTES A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço. A prestadora de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica tem o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo estabelecimento furtado, em caso de falha no sistema (não acionamento dos alarmes).

Havendo prova de que a autora teve prejuízo material com o furto de mercadorias em seu estabelecimento comercial, tem cabimento o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

A mera ocorrência de ato ilícito, crime ou descumprimento contratual não gera presunção de abalo moral em pessoa jurídica, cabendo-lhe comprovar a ofensa à sua honra objetiva.
”

(TJ-MT 00109008720108110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)
.

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE PATRULHA E MONITORAMENTO - FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FURTO DA EMPRESA SEM ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME -DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DEVER DE RESSARCIR. VALOR DEVIDO.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços .
Verificado o arrombamento das dependências da empresa sem o devido funcionamento do sistema de alarme contratado, deve a empresa de vigilância ser responsabilizada pelos itens furtados.
”
(TJ-MG - AC: 10026170037431001 MG, Relator.: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 31/03/2020, Data de Publicação: 17/04/2020)
.

Configurada a falha na prestação de serviço, a rescisão do contrato é por culpa da apelada e cabe a esta o ressarcimento dos valores correspondentes aos bens furtados
, relacionados no ID n.
271589889
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar a rescisão do
Contrato de Prestação de Serviços de Monitoramento Remoto de Alarmes
e determinar que a apelada ressarça
às apelantes o

R$27.893,99
, correspondente ao valor das mercadorias furtadas,
atualizada e com juros conforme determina a Lei n.
14.905
/2024.

Condeno a apelada nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025